Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-65.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. INÉRCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de documento essencial, que deve acompanhar a inicial, e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda à exordial no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. Recurso improvido. Sentença confirmada.